Tribunal: TJSP
Processo: 2281840-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação e manteve a multa por descumprimento em R$10.000,00. Inconformismo da exequente. Executada, que embora alegue o cumprimento dentro do prazo, não possui qualquer prova de suas alegações. Documento unilateral que não se presta a comprovar o pretendido. Multa diária, no entanto, que deve ser compatível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação e manteve a multa por descumprimento em R$10.000,00. Inconformismo da exequente. Executada, que embora alegue o cumprimento dentro do prazo, não possui qualquer prova de suas alegações. Documento unilateral que não se presta a comprovar o pretendido. Multa diária, no entanto, que deve ser compatível com a obrigação que se visa garantir, sendo devida a incidência, mas reduzida a patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281840-53.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE
S/A, é agravado DANIEL PEDRETTI DELBEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281840-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16339
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281840-53.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FABIO VARLESE HILLAL
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
AGRAVADO: DANIEL PEDRETTI DELBEL
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
provisório. Plano de saúde. Decisão que
rejeitou a impugnação e manteve a multa
por
descumprimento
em
R$10.000,00.
Inconformismo da exequente. Executada,
que embora alegue o cumprimento dentro do
prazo, não possui qualquer prova de suas
alegações. Documento unilateral que não
se presta a comprovar o pretendido. Multa
diária,
no
entanto,
que
deve
ser
compatível com a obrigação que se visa
garantir, sendo devida a incidência, mas
reduzida a patamares razoáveis, sob pena
de enriquecimento sem causa. Recurso a
que se dá parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra a respeitável decisão reproduzida as fls.
56/57, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a
multa por descumprimento em R$10.000,00.
Inconformada,
recorre
a
exequente,
sustentando, em síntese, que cumpriu com a determinação
dentro do prazo fixado, e que o prazo era para autorização e
não realização do procedimento. Assim, requer seja dado
provimento ao recurso e afastada a multa cominatória.
Agravo processado sem concessão de efeito
suspensivo.
O agravado apresentou contraminuta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281840-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fls. 157/163.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento em parte.
Dispõe o artigo 537, § 1o, inciso I, do
CPC: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: Se tornou insuficiente
ou excessiva;”.
Segundo
a
lição
de
Luiz
Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero: “(...) pode o juiz reforçar o
valor da multa ou alterar a sua periodicidade, sempre que
verificar a sua inaptidão para atuar sobre a vontade do demandado.
Pode, igualmente, reduzir a multa cujo valor se tornou excessivo.
A jurisprudência é pacífica em admitir essa redução, apontando a
necessidade de observância da proporcionalidade entre o valor
fixado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado na
decisão” (STJ, 1a Turma, REsp 914.389/RJ, Ministro José Delgado,
j. 10.04.2007). Busca-se evitar, com isso, o enriquecimento sem
causa do demandante. A redução da multa com valor excessivo pode
ocorrer a qualquer momento, inclusive na fase de cumprimento da
decisão1”.
In
casu,
observa-se
que
a
agravada
autorizou a cirurgia, mas vários dias após o recebimento da
1 Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 430).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281840-53.2019.8.26.0000 -Voto no
4
intimação, de acordo com o e-mail que enviou ao agravado,
diversamente do que foi determinado na liminar, salientando
que documento unilateral não comprova a autorização na data
mencionada em suas razões recursais.
Assim, levando-se em conta que a agravada
cumpriu a liminar de forma incorreta, e o fato da multa ser
até mesmo superior à condenação pecuniária havida na
sentença, buscando recebimento de multa excessiva, tem-se que
se mostra razoável a minoração do valor arbitrado e não sua
exclusão por completo.
Assim, a multa cominatória deve ser
reduzida para R$ 5.000,00, em observância ao princípio da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Diante do acolhimento parcial do recurso,
fixo honorários em favor do advogado da agravante em 10% do
valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica